Tribunal: TJSP
Processo: 2378884-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que diferiu a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para manutenção do plano de saúde do agravante. A urgência é justificada pela presença de uma beneficiária grávida de 27 semanas e outros em tratamentos médicos.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que diferiu a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para manutenção do plano de saúde do agravante. A urgência é justificada pela presença de uma beneficiária grávida de 27 semanas e outros em tratamentos médicos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para manutenção do plano de saúde.
III. Razões de Decidir 3. A tutela de urgência é justificada pela probabilidade do direito, considerando que o agravante é beneficiário do plano de saúde com pagamentos em dia. 4. A urgência é evidenciada pela necessidade de continuidade dos tratamentos médicos em curso, incluindo uma gravidez de 27 semanas, o que torna a interrupção do plano prejudicial.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção do plano de saúde é essencial quando há tratamentos médicos em curso e risco de dano irreparável. 2. A rescisão unilateral do plano não pode interromper tratamentos essenciais à saúde do beneficiário.